Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715833-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RAQUEL FIORIO DIKERTS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. MÉRITO. DECADÊNCIA. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA. ATO NULO. ATO ANULÁVEL. REGIMES DISTINTOS. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DISCRIMINAÇÃO. GÊNERO. HOMEM. MULHER. APOSENTADORIA. PROPORCIONALIDADE. TEORIA. IMPACTO DESPROPORCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A demanda de revisão dos critérios de aposentadoria complementar com base no critério de gênero (homem ou mulher) não trata de anulação do negócio jurídico nas hipóteses previstas no art. 178, inc. II, do Código Civil. A situação versa sobre nulidade, logo submete-se a regime jurídico diverso. 2. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 dispõe que a pretensão às prestações devidas pelo regime de previdência complementar, não pagas nem reclamadas na época própria, prescreve em cinco (5) anos. O prazo prescricional nasce a partir do conhecimento da violação do direito. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sobre a inconstitucionalidade da discriminação do regime privado de previdência complementar entre homens e mulheres fundamentada exclusivamente em critérios de gênero. Tema de Repercussão Geral n. 452. 4. A proibição de discriminação das mulheres aplica-se ao regime privado de previdência complementar por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. As entidades de previdência privada não têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, especialmente aqueles relativos aos direitos fundamentais. 5. A revisão do plano privado de previdência complementar com suporte no princípio da isonomia não se confunde as hipóteses de superveniência de novas regras do regulamento com o propósito de saldar o plano de benefícios. Inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 943 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Apelação desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da decadência do direito da recorrida. Aduz que é necessário modificar o contrato pactuado entre as partes para que haja a condenação; b) artigo 840 do CC, apontando que houve renúncia da recorrida às regras anteriores à migração para outros planos de previdência. Assevera que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 943 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Raquel Fiorio Dikerts, entretanto, não busca a anulação do contrato. O pedido não se baseia em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas na ideia de inconstitucionalidade por discriminação de gênero. Não está sujeito ao prazo de decadência previsto no art. 178, inc. II, do Código Civil porque o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo (art. 169 do Código Civil).(...) As teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça não se amoldam à discussão dos autos. Raquel Fiorio Dikerts não procedeu à migração do plano de previdência complementar. Continuou filiada ao regulamento patrocinado pela Fundação dos Economiários Federais (Funcef). Eventuais novas regras com o propósito de saldar o plano de benefícios não se confundem com pretensa mudança do regime de filiação.” (ID 44143886 - Págs. 11 e 17). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010